Tribunal: TJDFT
Processo: 0742234-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742234-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTHIA RACHEL ALVES DE FARIA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Decisão Proferida em Plantão Judicial – Encerramento do Recesso Judiciário – Não Conhecimento. CINTHIA RACHEL ALVES DE FARIA insurge-se contra Decisão proferida pelo Juízo de Direito em Plantão, a qual entendeu não haver elementos capazes de demonstrar que o pleito formulado pela recorrente se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, cabendo o juízo natural a apreciação da questão. Em suas razões recursais, a parte agravante requer a determinação de arresto de valores, além de cominação de multa diária para cumprimento de obrigação de fornecimento de medicamento estabelecida em Sentença transitada em julgado. Da leitura dos autos, verifica-se que o pedido de antecipação de tutela recursal foi submetido à apreciação do Desembargador em Plantão Judicial, tendo o Excelentíssimo Desembargador Romeu Gonzaga Neiva não se tratar de hipótese de análise em plantão. Em Despacho desta Relatoria, foi determinada a intimação da recorrente a fim de informar se a questão posta nos autos foi apreciada pelo juízo natural, tendo a parte se limitado a informar o descumprimento da decisão judicial e requerer a aplicação de multa cominatória. Pois bem. Com efeito, a questão posta foi submetida ao crivo do Juiz Plantonista em razão do Recesso Judiciário, o qual se dá entre 20 de dezembro e 6 de janeiro. Entretanto, já houve o encerramento do Recesso Judiciário, devendo a irresignação ser submetida ao juízo natural. Assim, não vislumbro a presença de interesse recursal apto ao prosseguimento da análise do presente recurso, porquanto a irresignação relativa ao fato de a matéria poder ser ou não apreciada pelo Juiz Plantonista não apresenta mais relevância jurídica. Analisar a necessidade de arresto ou de multa processual neste momento representaria supressão de instância. Portanto, falta ao recurso requisito de admissibilidade, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator